Tribunal: TJDFT
Processo: 0719262-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Revisão de Aluguel proposta por ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. Em desfavor do ora agravante. O MM. Juiz “a quo” deferiu “em parte a tutela para fixar provisoriamente o aluguel em 80% do valor devido a contar da publicação da decisão”. O réu interpôs o presente recurso, sustentando o não cabimento da redução do valor dos alugueres, tendo em vista que a decisão agravada não considerou, em suma, “as isenções, descontos e reduções concedidos pelo Agravante à Agravada; e sem levar em consideração que o Shopping reabriu ao público em maio de 2020”. Em seguida, o agravante passou a discorrer acerca de sua boa-fé, ao estabelecer “condições especiais” à autora, ora agravada, em razão do impacto da pandemia na atividade empresarial, dentre as quais: “desconto de 80%no aluguel mínimo mensal, além de redução de 20% no condomínio e redução de 30% no fundo de promoção”. Acrescentou que não há desequilíbrio contratual que justifique a redução dos alugueres, considerando as vendas da autora/agravada, não se podendo, assim, aplicar os artigos 317 e 478 do Código Civil. O agravante defendeu a aplicação dos artigos 19 e 54 da Lei n. 8.245/91, de modo a fazer prevalecer as disposições contratuais livremente pactuadas, não podendo o reajuste do aluguel ser estabelecido a partir do “faturamento da locatária”. Destacou, ainda, a ausência de perigo na demora para a autora, ora agravada, bem como a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, o agravante pugnou pela atribuição do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para sobrestar a eficácia da decisão agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, para que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência deduzido pela autora. É o breve relato. Decido. O presente Agravo de Instrumento é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que a decisão ora recorrida já foi objeto de apreciação por esta Relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0718639-24, interposto pela parte autora, ora agravada (ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.), adoto como razões de decidir a fundamentação expendida naquela oportunidade, a qual passo a transcrever, “in verbis”: “... não se constata a probabilidade de provimento recursal, porquanto o julgador de primeiro grau observou – acertadamente, diga-se – o limite estabelecido pela norma de regência, para fins de concessão de provimento liminar em sede de ação revisional de alugueres de imóvel comercial. Deveras, a Lei n. 8.245/91, que dispõe acerca de locações de imóveis urbanos, estabelece em seu art. 64, o limite máximo a ser fixado, nas hipóteses em que locador ou locatário propõe a ação revisional. Confira-se: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (...) II - ao designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não excedente a oitenta por cento do pedido, que será devido desde a citação; II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;”. Denote-se que o magistrado prolator da decisão agravada não poderia se afastar das balizas estabelecidas pela norma acima transcrita, mesmo considerando os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os vários setores da economia. Desse modo, a alteração dos demais termos do contrato (“isenção de alugueis e do 13o aluguel de competência de 2020 ou mesmo afastamento liminar do IGPM”) deve ser precedida da efetivação do devido processo legal. Conforme bem destacado na decisão agravada, a respeito de tais matérias, faz-se necessário “aguardar a citação e garantia do contraditório e ampla defesa, devendo-se liminar o valor da redução dos locativos a 80%, limite previsto na Lei de Locações para a revisão até a bilateralidade de audiência e eventualmente produção de outras provas.”. Deveras, cogente se faz que a relação jurídico-processual seja aperfeiçoada, com a vinda da parte ré aos autos de origem, para que sejam devidamente esclarecidas as circunstâncias que envolvem o contrato de locação empresarial, e a possibilidade de sua readequação para as atuais condições financeiras das partes, comprometidas pela pandemia. Assim, até que sejam devidamente apuradas as possibilidades de readequação do contrato de locação empresarial firmado entre partes demandantes, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau.”. Cumpre, pois, manter a congruência entre o quanto decidido nos recursos interpostos, tanto pela autora, ora agravada quanto pelo ora agravante, de modo a preservar a eficácia da decisão agravada que observou, acertadamente, a limitação estabelecida pela norma de regência. Com essas considerações, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O presente recurso deve ser associado, para fins de julgamento conjunto, ao Agravo de Instrumento de n. 0718639-24. À Secretaria da 8a Turma Cível, para as providências necessárias. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator